Tribunal: STF
Processo: RE 1387419
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. EC nº 103/19. Reforma da previdência. Adequação das alíquotas do RPPS. Portarias ME/SEPRT nº 1.348/19 e 18.084/20. Prazo para adequação. Violação do pacto federativo e da autonomia dos estados e dos municípios. Razoabilidade. Súmula nº 279 do STF.



    1. A Portaria ME/SEPRT nº 1.348, de 3 de dezembro de 2019, considerada a alteração realizada pela Portaria ME/SEPRT nº 18.084, de 29 de julho de 2020, ao fixar prazo para que as unidades subnacionais (o que abrange o município autor) adaptem, cada qual, o regime tributário e previdenciário referentes aos RPPS às disciplinas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 9º da EC nº 103/19, violou o pacto federativo e a autonomia das unidades federadas.



    2. Perquirir sobre eventual proporcionalidade e razoabilidade do prazo estipulado pelo ato infralegal demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.